Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK.
II - PERFIS VERDADEIROS INDEVIDAMENTE UTILIZADOS PELO FILHO DO AUTOR QUE, POR MEIO ILÍCITO, OBTEVE A SENHA DE ACESSO ÀS REDES SOCIAIS DE SEU PAI. CONTAS/PERFIS UTILIZADOS PARA DIFAMAR E CALUNIAR PESSOAS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO NECESSÁRIA PARA PROTEGER O USUÁRIO DA AÇÃO ILÍCITA PRATICADA EM SEU NOME, POR TERCEIRO, SEU FILHO. POSTAGENS DIFAMATÓRIAS QUE ENSEJAM RESPONSABILIZAÇÃO. REMOÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REATIVAÇÃO DAS CONTAS/PERFIS DO AUTOR, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE REAL IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. PROVA A SER PRODUZIDA, SE O CASO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
III - CULPA PELA INVASÃO DE CONTA PESSOAL DO FACEBOOK. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO NÃO ADUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR. SITUAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELA MAGISTRADA NAS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
IV - CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ORDEM DE REMOÇÃO DE CONTAS/PERFIS QUE GUARDA CONGRUÊNCIA COM DETERMINAÇÃO PARA POSTERIOR REATIVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DOS COMANDOS JUDICIAIS MERAMENTE AFIRMADA, MAS TECNICAMENTE NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTAS EM SITUAÇÃO DE FANPAGES (FÃ SITES). PERFIL NÃO ATRELADO À TITULARIDADE DO USUÁRIO. ESPAÇO DIGITAL SOBRE O USUÁRIO, QUE, COMO DEPUTADO FEDERAL APOSENTADO, É PESSOA PÚBLICA. REMOÇÃO INTEGRAL. INADMISSIBILIDADE. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. LIBERDADE DE EXPRESÃO ASSEGURADA. CENSURA PRÉVIA NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hígida a sentença que não admite simples elucubrações sobre potencialidades técnicas e singulares dos serviços prestados pelo Facebook Serviços Online do Brasil e condiciona o reconhecimento de eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial proferida à demonstração da existência de real impedimento. Caso concreto em que inexistente prejuízo processual a ser afastado, até porque, se proferida ordem vaga e imprecisa, poderá a plataforma apelante, em fase de cumprimento de sentença, indicar os pontos essenciais faltantes no endereço eletrônico, os quais dele retirariam a imprescindível especificidade.
2. Sob pena de indevida supressão de instância, a prova de inexequibilidade da ordem judicial por falta de objetividade e clareza deverá ser primeiro submetida à consideração do juízo de origem. Inadmissível que a matéria receba primevo exame desta Corte, que é de Revisão.
3. Falta interesse à recorrente no ponto em que tece considerações quanto a não ser possível a imputação a si de qualquer responsabilidade pela invasão dos perfis do apelado. Questão de que não cuidou a sentença vergastada, não comportando, de tal modo, impugnação. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade.
4. A situação litigiosa não é relativa a indevida e não autorizada criação e administração por desconhecido terceiro falsário de conta/perfil em nome do autor. Não se trata, portanto, de retirar o que é falso para manter o que é verdadeiro, uma vez que o filho do autor, em dezembro de 2019, após subtrair as senhas das redes sociais de seu genitor, passou a acessá-las para indevidamente realizar postagens diversas nas quais, sem autorização do usuário cadastrado (seu pai), difamava e caluniava pessoas. Caso concreto em que necessária e útil a remoção dos perfis verdadeiros regularmente criados pelo autor para protegê-lo da ação ilícita de seu filho, que, segundo afirmado na peça vestibular, se apossou da senha da conta pessoal do Facebook e Instagram de seu genitor e, de posse dela, com amplo acesso às contas/perfis dele (seu pai), passou a fazer indevidas postagens, com o que comprometeu seu nome de homem público, visto que deputado federal aposentado. 4.1. Remoção necessária de conteúdo que não inviabiliza, salvo prova de efetiva impossibilidade técnica, posterior reativação, tanto que assim feito relativamente a algumas das contas indevidamente utilizadas. Pronunciamento judicial racionalmente fundamentado. Higidez reconhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A fanpage ou fã site é representativa de posição de site, blog ou espaço digital criado para divulgar informações sobre artistas, bandas, pessoas públicas ou quaisquer outras pessoas/coisas. Não são perfis pessoais atrelados à titularidade do usuário, visto que simplesmente destinadas a segmentar o público-alvo interessado em interagir e noticiar conteúdo a ele relacionado. Servindo à postagem de notícias e atualizações a quem quer que visualize a página assim classificada, não se prestam as fanpages criadas por admiradores do autor/apelado, que é ex-deputado federal, a atribuir a ele a alimentação dessas páginas.
6. Como pessoa que se dedica à vida pública, há de suportar o autor os ônus da exposição de sua imagem, daí porque não pode impedir que seus admiradores criem um canal de comunicação dentro da rede social para interagirem entre si, trocando notícias sobre aquele por quem declaram ter grande afeição. Remoção integral de contas desta espécie não autorizada pelo ordenamento jurídico, sob pena de inaceitável censura prévia e cerceamento da liberdade de expressão de quem demonstra interesse pelo ex-deputado federal e nenhum conteúdo difamatório divulga. Mas se à fanpage ou página de fãs vier a ser dado uso indevido pela divulgação de conteúdo inapropriado nas redes sociais, admissível será a postulação em juízo de remoção de conteúdo individualizado, para o que será necessário específica indicação da correspondente URL. Art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet.
7. Orientação que privilegia a posição preferencial de que ostenta a liberdade de expressão no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades, conforme entendimento da Excelsa Corte (Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso), até porque o acolhimento da pretensão tendente a restringir o uso da mídia social por terceiro criador da fanpage – que sequer integra a lide – violaria o direito ao contraditório, à ampla defesa e aos recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
8. Sendo imprescindível ordem judicial específica para remoção de conteúdos postados por terceiros da plataforma Facebook e não tendo oposto resistência a empresa apelada à pretensão liminarmente deferida, tanto que a ela deu regular cumprimento, possível se afigura, excepcionalmente, o afastamento tanto do princípio da sucumbência como do princípio da causalidade, para, em função das peculiaridades do caso concreto, estabelecer equânime distribuição entre os litigantes das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido parcialmente. Honorários majorados.